Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702207-98.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SOLANGE DE FATIMA CARVALHO RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO DE PEDESTRE POR ATROPELAMENTO. PREJUÍZO INDIRETO RECONHECIDO À AUTORA, NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA INDIRETA, PORQUE ESPOSA DO PEDESTRE ATROPELADO E MORTO. DIREITO AFIRMADO A COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO SEGURADO. EMPRESA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS CONDIÇÕES EXPRESSA E INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDAS NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA NO CONTRATO DE SEGURO PARA A CADA ESPECÍFICA HIPÓTESE DE DANO. VALORES PARTICULARIZADOS PARA DANOS MATERIAIS, PARA DANOS CORPORAIS E PARA DANOS MORAIS. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM A HIPÓTESE CONSIDERADA EM ENUNCIADO 402/STJ. RAZOABILIDADE NÃO RECONHECIDA NO ENTENDIMENTO QUE AFIRMA INCLUÍDA A INDENIZAÇÃO CONTRATADA POR DANOS MORAIS NA COBERTURA PARA DANOS PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura para danos pessoais abrange a compensação por danos morais, exceto nas hipóteses em que houver previsão acerca da exclusão destes. 2. Caso concreto em que o seguro veicular contratado, conforme expresso e claramente especificado na apólice, individualiza o valor de indenização a ser pago para cada evento danoso. Distinção inequívoca da reparação contratada por danos materiais, por danos corporais e por danos morais. Ajuste estabelecido em cláusulas inequívocas, as quais afastam, por completo, a equivocada interpretação de que a indenização por dos danos morais estaria englobada na categoria da indenização prevista para danos corporais. Impossibilidade reconhecida de impor à empresa seguradora responsabilidade em limite superior ao contratado conforme termos definidos na apólice de seguro. 3. Apelação não provida. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 757, 760, 776, 779 e 787, todos do Código Civil. Aduz que a apólice contratada não exclui danos corporais e danos morais e prevê expressamente cobertura de decorrência de dano relativo à morte de terceiro. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edward Marcones Santos Gonçalves, OAB/DF no. 21.182. II – O recursos é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada negativa de vigência dos artigos do Código Civil e à divergência jurisprudencial. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalto, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009